Tribunal: TJMT
Processo: 1035165-40.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035165-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (AGRAVANTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), S.M.A.G. SAMPAIO - ME - CNPJ: 02.406.124/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELY MIRANDA DE ALMEIDA GONCALVES SAMPAIO - CPF: 506.623.846-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, POR AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUE EXECUÇÃO FISCAL POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SEM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. VEDAÇÃO AO USO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SÚMULA 267 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de mandado de segurança impetrado por advogados constituídos em execução fiscal, no qual se buscava a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais omitidos em sentença que extinguiu o feito executivo por prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o mandado de segurança para impugnar sentença judicial definitiva que deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, quando existente recurso ordinário próprio apto à correção da alegada omissão.

III. Razões de decidir

O mandado de segurança não se presta ao controle de atos judiciais passíveis de impugnação por meio de recurso próprio, sob pena de esvaziamento do sistema recursal e de desvirtuamento da função constitucional do writ.

A sentença que extingue a execução fiscal possui natureza definitiva e é impugnável por apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC, recurso dotado de efeito devolutivo suficiente para abarcar a discussão acerca da fixação de honorários advocatícios.

A autonomia jurídica dos honorários advocatícios não afasta a necessidade de observância da via recursal adequada, inexistindo excepcionalidade, teratologia ou ilegalidade flagrante aptas a justificar o manejo do mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“É incabível o mandado de segurança contra sentença judicial passível de recurso, ainda que a controvérsia verse sobre a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, por configurar indevido sucedâneo recursal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Éber dos Santos e José Ronaldo Pereira de Jesus contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial do mandado de segurança por eles impetrado, ao fundamento da inadequação da via eleita, porquanto existente meio recursal próprio apto à impugnação do ato judicial apontado como coator.

A insurgência tem origem na Execução Fiscal nº 0005613-38.2007.8.11.0013, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, na qual os ora agravantes atuaram na condição de advogados constituídos dos executados S.M.A.G. Sampaio – ME e outro.

Conforme se depreende dos elementos constantes dos autos, os patronos interpuseram o Agravo de Instrumento nº 1023962-81.2025.8.11.0000, no qual este Egrégio Tribunal de Justiça reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, determinando, por conseguinte, a extinção da execução fiscal, nos termos da legislação processual aplicável.

Em cumprimento ao acórdão proferido por esta Corte, o MM. Juízo da 2ª Vara Cível prolatou sentença extinguindo o feito executivo, todavia deixou de proceder à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos causídicos que patrocinaram a defesa dos executados.

A justificativa adotada pelo juízo de origem residiu no entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente teria ocorrido de ofício, com fundamento no art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil, circunstância que, a seu ver, afastaria a possibilidade de condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Diante da referida omissão, os advogados impetraram mandado de segurança, sustentando a ocorrência de violação a direito líquido e certo, consubstanciado no disposto no art. 85, §§ 1º, 2º e 11, do Código de Processo Civil, bem como no art. 23 da Lei nº 8.906/1994, que assegura ao advogado a titularidade da verba honorária.

Alegaram, em síntese, que a prescrição intercorrente não foi reconhecida por iniciativa do juízo, mas sim em decorrência direta e exclusiva de sua atuação profissional, materializada na interposição do agravo de instrumento, circunstância que afasta a aplicação do art. 921, § 5º, do CPC, e impõe a fixação de honorários sucumbenciais.

Requereram, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da sentença no ponto em que deixou de fixar a verba honorária, e, no mérito, a concessão da segurança, a fim de que fosse determinado o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência.

A decisão monocrática ora agravada indeferiu liminarmente a petição inicial do writ, sob o fundamento de que o ato judicial impugnado possui natureza de decisão definitiva, sendo passível de impugnação mediante recurso de apelação, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil, razão pela qual se mostra incabível o manejo do mandado de segurança.

Para tanto, a decisão singular amparou-se no art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009, bem como na Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

Nas razões do agravo interno, os recorrentes sustentam que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao desconsiderar a natureza jurídica autônoma dos honorários advocatícios, os quais não se incorporam ao patrimônio da parte vencedora, pertencendo exclusivamente ao advogado, conforme expressa disposição do art. 23 do Estatuto da Advocacia.

Aduzem que, tendo a parte executada obtido êxito integral com a extinção da execução fiscal, não detém interesse recursal para impugnar a omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, verba que não lhe pertence, circunstância que inviabilizaria, na prática, a utilização do recurso de apelação.

Defendem, assim, que o recurso apontado como cabível pela decisão agravada se configura como via meramente teórica, destituída de utilidade e efetividade para os verdadeiros titulares do direito supostamente violado, razão pela qual o mandado de segurança se apresenta como o único instrumento constitucional apto a sanar a ilegalidade decorrente da omissão judicial.

Ao final, requerem o provimento do agravo interno, para que seja integralmente reformada a decisão monocrática, determinando-se o regular processamento do mandado de segurança, com a consequente apreciação do pedido liminar e do mérito da impetração.

O Ministério Público, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que não foram trazidos elementos novos capazes de justificar a modificação da decisão agravada, bem como por ser pacífica a jurisprudência no sentido de vedar a utilização do mandado de segurança como sucedâneo de recurso não interposto no prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise da adequação do mandado de segurança como meio processual idôneo para impugnar sentença que, ao extinguir execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

A decisão monocrática agravada indeferiu liminarmente a petição inicial do writ, fundamentando-se em orientação jurisprudencial firme e consolidada, tanto no âmbito do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da inviabilidade do mandado de segurança como sucedâneo de recurso ordinário.

Com efeito, tal entendimento encontra respaldo direto no art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009, bem como na Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal, cujo enunciado dispõe, de forma categórica, que
“não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

A orientação sumular, sedimentada ao longo de décadas, visa resguardar a coerência e a funcionalidade do sistema recursal, obstando a utilização do mandado de segurança como via alternativa para a rediscussão de decisões judiciais que comportam impugnação pelos meios recursais próprios previstos em lei.

No caso concreto, a sentença que extinguiu a execução fiscal ostenta natureza de decisão judicial definitiva, sendo, portanto, passível de impugnação por meio de recurso de apelação, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

A apelação constitui o recurso ordinário adequado para a impugnação de sentenças, dotado de efeito devolutivo amplo, apto a permitir a apreciação integral da matéria decidida, inclusive no que concerne à alegada omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Não se verifica, assim, qualquer lacuna ou insuficiência do sistema recursal que autorize, em caráter excepcional, o manejo do mandado de segurança.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme nesse sentido, conforme se extrai do seguinte precedente, cuja ementa e fundamentos guardam perfeita similitude com a hipótese em exame:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SÚMULA 267 DO STF. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado em face de ato judicial proferido pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sorriso/MT, sob o fundamento de que o writ foi utilizado como sucedâneo recursal e que a decisão impugnada era passível de recurso próprio.

II. Questão em discussão

2. Examina-se se é cabível o Mandado de Segurança contra decisão judicial que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes, quando ainda cabível recurso ordinário, e se o ato judicial impugnado apresenta características de teratologia ou ilegalidade manifesta.

III. Razões de decidir

3. O Mandado de Segurança não se presta como substitutivo de recurso, sendo incabível quando o ato judicial atacado comporta impugnação por via recursal ordinária (Lei nº 12.016/2009, art. 5º, II; Súmula 267/STF).

4. A decisão judicial impugnada, que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes para corrigir premissa fática equivocada, foi proferida com fundamento no art. 1.022 do CPC e precedida da intimação da parte adversa, não configurando teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante.

5. A impetração do Mandado de Segurança durante o prazo recursal caracteriza indevida substituição da via processual adequada, afastando a incidência da excepcionalidade que autorizaria o controle mandamental de atos jurisdicionais.

6. A jurisprudência pacífica do STF e do STJ consagra a inadmissibilidade do mandamus contra decisão judicial passível de recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O Mandado de Segurança não é cabível contra ato judicial passível de recurso. A correção de erro material mediante embargos de declaração não configura hipótese excepcional apta a ensejar a impetração do writ.”

Dispositivos relevantes
citados:;
CPC,
arts
. 9º, 10 e 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no RMS nº 60.132/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20.08.2019,
DJe
23.08.2019; STJ,
AgInt
no RMS nº 66.011/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 16.08.2021,
DJe
19.08.2021; STJ, MS nº 27.348/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 17.05.2023,
DJe
09.06.2023.

(N.U 1026923-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Vice-Presidência, Julgado em 06/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025)

Dessarte, verifica-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é uniforme no sentido de vedar o uso do mandado de segurança como sucedâneo de recurso não interposto no prazo legal, sob pena de esvaziamento do sistema recursal e de desvirtuamento da função constitucional do writ.

Inexistindo, na espécie, qualquer traço de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder aptos a excepcionar a regra geral, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática agravada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se
incólume
a decisão monocrática de ID 321812898, que indeferiu liminarmente a petição inicial, por inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026